Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-13.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002950-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUMAR MOREIRA MAGALHAES SANTOS JUNIOR - CPF: 689.099.421-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração n. 1002950-13.2022.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Nao Padronizado

Parte Embargado(s):
Jumar Moreira Magalhaes Santos Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem na pauta:
289

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS -
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A ausência da notificação da cessão de crédito não prejudica a efetivação dos atos de cobrança do débito por parte do cessionário.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de
Recurso Inominado
por ambas as partes, e esta Turma Recursal, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte autora e negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença prolatada que declarou a inexistência do débito cobrado e condenou a ré ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que não houve o julgamento do recurso inominado por ela interposto no id. 136287247.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com a manutenção do acórdão prolatado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação
“de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento”
(TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso vê-se que, realmente, não fora analisado o recurso inominado interposto pela reclamada, ora embargante, de modo que passo à sua análise, suprindo a omissão.

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença requerendo que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a desnecessidade de notificação do devedor sobre a aquisição pelo cessionário dos créditos existentes em nome do autor junto a terceiro.

Da análise dos autos destaco que a tese do recorrente
da desnecessidade de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada merece prosperar, porquanto tal diligência não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pela reclamada ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), a sentença recorrida comporta reforma, pois a reclamada agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo cabimento condenação em danos morais.

Não obstante, esse cenário não altera a conclusão do julgamento anterior em relação ao recurso interposto pela parte autora, cujo desprovimento se mantém, por não haver que se falar em majoração da condenação, ante o julgamento improcedente da demanda.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os acolho
, conhecendo e julgando o recurso inominado interposto pela ré,
dando-lhe
PROVIMENTO,
com a consequente reforma da sentença recorrida, para j
ulgar improcedentes o pedidos iniciais,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte ré, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023